Tribunal: TJBA
Processo: 8000036-95.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000036-95.2023.8.05.0223 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): PEDRO QUEIROZ DE MORAIS APELADO: PATRICIO GONCALVES NETO Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Santa Maria da Vitória contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 8000036-95.2023.8.05.0223, ajuizada para cobrança de crédito tributário de IPTU no valor de R$1.454,02. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184/STF. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor sem resolução de mérito, quando não esgotadas previamente as medidas extrajudiciais disponíveis, como tentativa de conciliação, solução administrativa e protesto da certidão de dívida ativa, conforme estabelecido pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. O valor executado (R$1.454,02) é inferior ao piso de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo legítima a extinção por ausência de interesse de agir. 4. A jurisprudência do STF (Tema 1184) passou a exigir a demonstração da necessidade e utilidade da via judicial para cobranças fiscais de pequeno valor, considerando o princípio da eficiência administrativa. 5. Não houve nos autos demonstração de adoção de medidas extrajudiciais prévias pelo ente público, tais como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título. 6. A sentença está alinhada com o novo entendimento consolidado pelo STF e pelo CNJ, visando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em causas cujo custo processual é superior ao valor discutido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando não demonstrada a adoção de medidas extrajudiciais prévias, conforme estabelecido no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024." "2. O valor inferior a R$10.000,00 presume a ausência de interesse de agir, salvo prova de adoção de medidas alternativas eficazes." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 8000036-95.2023.8.05.0223, oriundos da Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Civ e Comerciais da Comarca de Santa Maria da Vitória/Ba, em que figuram como parte apelante MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA e como parte apelada PATRICIO GONCALVES NETO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA